Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715259-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LILIAN DE ALMEIDA SIMOES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por, ora autor/recorrente, Lilian de Almeida Simões, em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no qual formula pedido para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Recorrido, submeta a Recorrente à cirurgia de herniorrafia e reconstrução mamária, nos termos da prescrição médica, e em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público, no prazo de 10(dez) dias úteis. A Recorrente alega que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao Réu/Recorrido que forneça à parte Autora/Recorrente a cirurgia de herniorrafia e reconstrução mamária, nos termos do relatório médico, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Contudo, a Recorrente alega que a sentença de procedência proferida, por não ter fixado prazo para o cumprimento da obrigação imposta, equivale a uma sentença de improcedência, pois a Recorrente se encontra na mesma situação em que se encontra antes do ajuizamento da ação. Aduz ainda que o relatório médico acostado aos autos deixa clara a necessidade dos procedimentos, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde da Recorrente, em razão a espera dos procedimentos pretendidos. Argumenta ainda que a Recorrente aguarda a providência ora vindicada desde 12/01/2021, uma vez que foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama e neoplasia maligna metastática do ovário, e por esse motivo, realizou histerectomia total, que resultou no acometimento de hérnia incisional. Assim, em virtude do referido procedimento, ela necessita da realização da cirurgia de herniorrafia e reconstrução mamária, sendo que aguarda há meses, sem qualquer providência, pois nem mesmo há a inserção do SISREG III da cirurgia de herniorrafia. Quanto à necessidade de reconstrução mamária, o risco da providência recebeu classificação amarela e sendo posteriormente alterado para verde – não urgente. Contudo, a Recorrente possui 44 anos, e necessita se submeter a cirurgia de reconstrução mamária. Além disso, em razão da realização da histerectomia total, anteriormente realizada, a Recorrente adquiriu hérnia incisional extensa, de modo que a demora na realização do procedimento pode acarretar encarceramento de hérnia, bem como complicações cirúrgicas que podem levar a paciente a óbito. Some-se a isso o fato de que os procedimentos pretendidos integram as listas de ações e serviços, insumos e medicamentos de assistência oferecidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde, não havendo justo motivo para a recusa ou a demora injustificada e o caso em comento é considerando urgente, motivo pelo qual não se aplica o Enunciado 93 das Jornadas de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, pois exige providências imediatas. Instado, o Ministério Público que atua junto as Turmas Recursais apresentou a manifestação de ID 48490535, na qual pondera que “considerando excessividade do prazo já transcorrido desde a primeira solicitação – ID no.: 152956460 – pág. 05 – item 5.4 – letra “d” (mais de 900 dias – 02 ANOS E 05 MESES) - tendo o tempo de espera da paciente esgotado, e muito, o marco temporal previsto no o Manual de Regulação do SISREG III e no Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, tem-se que a probabilidade do direito está igualmente evidenciada.” Ao final, posiciona-se pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a Recorrente é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossuficiência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Conforme relatado, o pedido da parte Autora, ora Recorrente, foi julgado procedente, mas não foi fixado para a realização das cirurgias das quais ela necessita, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registro que, no plano recursal, o parágrafo único do art. 299 do C.P.C. é expresso em assegurar que: "(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito". Por seu lado, conforme prescreve o art. 932, II, do CPC, ao tratar dos poderes do relator, expressamente prevê a incumbência de: "(...) apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária". Então não resta qualquer dúvida quanto à possibilidade de apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo de dano e a probabilidade do direito, conforme previsão do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. requisitos demonstrados no presente caso. Neste caso, os requisitos para a antecipação da tutela recursal estão preenchidos. Afinal, no relatório médico de ID 48020551 acostado aos autos, ID 48020551, emitido no dia 07/03/2023, pelo médico Felipe Cavalcante, CRM 022534/DF, resta demonstrado que, no que se refere a cirurgia de herniorrafia, há “risco de encarceramento da hérnia, com potencial e gravidade e risco de vida. Postergação da reconstrução mamária gera prejuízo à autoestima”; Além disso, há que anotar que a Recorrente foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama e neoplasia maligna metastática do ovário, e por esse motivo, realizou histerectomia total, que resultou no acometimento de hérnia incisional. Assim, ela aguarda a realização das cirurgias das quais necessita (cirurgia de herniorrafia e reconstrução mamária) há meses, vez que o relatório médico de ID 48020551, emitido no dia 07/03/2023, quando a paciente já se encontrava em tratamento médico na rede pública de saúde do Distrito Federal, peregrinando em busca de tratamento da sua saúde bastante debilitada. Afinal, o relatório médico juntado aos autos revela que a paciente, ora Recorrente, também já realizou mastectomia e possui dificuldade de se colocar na posição ortostática, para se movimentar e pegar peso, dificuldade para executar quaisquer atividades que gerem aumento da pressão intra abdominal, com quadro de ansiedade e depressão, dentre outros prejuízos a sua saúde. Está comprovada a urgência da medida pleiteada. Sequer há nos autos informação acerca da inserção da Recorrente no SISREG III, mesmo após a sentença de procedência do Juízo de Primeiro Grau, proferida no dia 19/05/2023, fato que não retira o seu direito de obter o adequado tratamento a sua saúde. Ao contrário, torna mais necessária imediata intervenção judicial para determinar ao Requerido que ofereça à Recorrente as cirurgias das quais necessita. Nesse sentido, registro que não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Neste caso, o prazo previsto no Enunciado referido já extrapolou, pois o relatório médico de ID 48020551 acostado aos autos, ID 48020551, emitido no dia 07/03/2023, pelo médico Felipe Cavalcante, CRM 022534/DF, já comprovava a necessidade da realização das cirurgias por parte da Recorrente. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado dentro de um prazo razoável. Portanto, demonstrado também o requisito probabilidade do direito. Diante do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Recorrido a obrigação de submeter a parte autora, ora Recorrente à cirurgia de herniorrafia, bem como à cirurgia de reconstrução mamária, nos termos da prescrição médica, e em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público, no prazo de 15(quinze) dias úteis, a contar da intimação. Se houver incompatibilidade, segundo critérios médicos, de realização de ambas as cirurgias conjuntamente, deve-se ser feita a cirurgia de herniorrafia, no prazo de 15(quinze) dias úteis já concedido e a cirurgia de reconstrução mamária no primeiro dia em que a medida se tornar viável, sob o ponto de vista médico. Intime-se com urgência o Réu para cumprimento. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone. Após, dê-se nova vista ao dos autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator